Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LEGITIMIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. O art. 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando esta for realizada em condomínios edilícios.

3. Tratando-se de obrigação propter rem, o proprietário do imóvel é quem responde pelo pagamento das tarifas condominiais cobradas pelo condomínio edilício, credor originário.

4. Não havendo prova em contrário, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar fato modificativo ou extintivo do direito da autora.

5. O condomínio, ainda que irregular, tem legitimidade para efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem eximir-se de custear as despesas com o objetivo de realizar melhorias na área ocupada, resultando em direitos e obrigações para todos os proprietários de frações ideais localizadas nos limites territoriais.

6. A multa por litigância de má-fé é aplicável quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, e, para tanto, deve estar devidamente demonstrada a conduta maliciosa ou abusiva da parte, elemento essencial à condenação a este título, o que, a toda evidência, não restou demonstrado na espécie.

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.